Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR. ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NA PERCEPÇÃO DO CRÉDITO DETIDO PELO EXTINTO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO À PARTE EXECUTADA. MONTANTE RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBITO. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS DE TITULARIDADE DO EXTINTO. INEXISTÊNCIA. EXECUTIVO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ESPÓLIO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Segundo o princípio da saisine incorporado pelo art. 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha, e, enquanto não ultimada a partilha, o acervo hereditário, ou seja, o espólio, responde pelas dívidas do falecido, conferindo-lhe a lei capacidade para ser parte (CPC, art. 75, VII), mediante representação do inventariante, mas, ainda não deflagrado o processo sucessório nem prestado compromisso de inventariante, sua representação será realizada pelo administrador provisório ou por quem estiver na posse da herança (CPC, arts, 613, 614 e 617), tornando viável o aviamento e prosseguimento de ação em que figure o espólio como parte ativa ou passiva, ainda que não deflagrado o inventário.

2. Defronte o óbito do credor, a composição do executivo deve ser ocupada pelo espólio do de cujus, seja por representação do inventariante, dos herdeiros ou do administrador provisório da herança, de forma que: i) não aberta a inventariança com a deflagração do processo sucessório, deve ser apontado o administrador provisório da herança, conforme estabelece o art. 1.797 do Código Civil; ii) havendo inventário, o inventariante é quem estará legitimado a representar o espólio em juízo; iii) se findo o inventário, com a ultimação da partilha, todos os sucessores e herdeiros do falecido devem assumir a composição da lide, não como representantes do espólio, mas na defesa do direito próprio que os assiste como herdeiros e sucessores do extinto, respondendo pela obrigação em execução até os limites da força da herança.

3. Conforme a regulação procedimental, ocorrido o óbito da parte, deverá ser promovida sua substituição processual pelo espólio ou sucessores, conforme o caso, assinalando-se prazo para esse desiderato com suspensão do trânsito processual (CPC, arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o), daí defluindo que, não havendo sido oportunizada a substituição processual do credor que viera a óbito, não sobeja possível a apreensão de desinteresse do seu espólio ou dos sucessores na percepção do crédito que o assistia, e passara a integrar o correlato espólio, inviabilizando, antes de conferida a oportunidade de regularização processual no correlato cumprimento de sentença, a restituição, à parte executada, do montante que lhe seria devido e está recolhido nos autos.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.